Tribunal: TJSP
Processo: 1007765-81.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MIGRAÇÃO DA AUTORA A CONTRATO INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO DO CONSU. DIREITO A CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS IDÊNTICAS.
Plano de saúde coletivo. Reconhecido o direito de migração da autora para contrato individual, com idênticas condições assistenciais e sem novas carências mediante o pagamento da respectiva mensalidade. Prequestionamento rejeitado. Sentença

Ementa:
PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MIGRAÇÃO DA AUTORA A CONTRATO INDIVIDUAL. RESOLUÇÃO DO CONSU. DIREITO A CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS IDÊNTICAS.
Plano de saúde coletivo. Reconhecido o direito de migração da autora para contrato individual, com idênticas condições assistenciais e sem novas carências mediante o pagamento da respectiva mensalidade. Prequestionamento rejeitado. Sentença mantida.
Recurso não provido.